Tribunal: TJDFT
Processo: 0702057-84.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702057-84.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KARINA RIBEIRO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em consulta ao sistema de Primeira Instância verifiquei a existência de dados atualizados da ex-servidora Karina Ribeiro. Em consulta ao Portal da Transparência do Distrito Federal, verifica-se que a ré é atualmente Assistente Social na Secretaria de Saúde, sob a matrícula 01967258. Ao Distrito Federal para indicar os dados atualizados da parte ré e o endereço do seu local de trabalho, inclusive para realização de diligência de citação. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator